Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA. LEI 11.419/06. PUBLICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO.

1. De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

2. No caso, tendo a parte tomado ciência da decisão por meio de seu advogado, registrando ciência quanto ao ato em momento anterior à publicação, o prazo recursal se inicia no dia seguinte ao registro da ciência, como, inclusive, consta da aba de expedientes no sistema PJe, o qual informa também o prazo final.

3. Agravo interno não provido.